Tribunal: TJMT
Processo: 1013861-82.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013861-82.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento, Prisão Domiciliar / Especial, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DOUGLAS SILAS PADUA ALVES - CPF: 005.715.441-42 (ADVOGADO), BRENDA CAROLINA FURTADO PORTELA - CPF: 064.757.701-16 (PACIENTE), DOUGLAS SILAS PADUA ALVES - CPF: 005.715.441-42 (IMPETRANTE), JUÍZO DA QUINTA VARA CRIMINAL DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM PARA RATIFICAR A LIMINAR DEFERIDA.

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PELO DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO.

PRETENDID
A
A CONVERSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM DOMCILIAR.
POSSIBILIDADE.
PACIENTE MÃE DE CRIANÇA EM FASE DE AMAMENTAÇÃO E DE FILHO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). ALEGADA FALHA TÉCNICA NO EQUIPAMENTO. COMPROVA
DA
. IMPRESCINDIBILIDADE DOS CUIDADOS MATERNOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ORDEM CONCEDIDA PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA PELA DOMICILIAR.

I. Caso em exame:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente que teve a prisão preventiva decretada em razão de suposto descumprimento da medida cautelar de monitoramento eletrônico. A defesa alega que as violações decorreram de falhas técnicas no equipamento e sustenta que a paciente é mãe de uma criança em fase de amamentação e de outro filho com diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA), sendo sua presença indispensável. A liminar foi deferida para substituir a prisão preventiva por domiciliar.

II. Questões em discussão:

2. As questões em discussão consistem em saber se: (I) o descumprimento da medida de monitoramento eletrônico, justificado por comprovada falha técnica no aparelho, constitui fundamento válido para a decretação da prisão preventiva; e (II) a condição da paciente de mãe de criança lactente e de filho com deficiência autoriza a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, nos termos da lei processual penal.

III. Razões de decidir:

3. As violações ao monitoramento eletrônico que fundamentaram o decreto prisional não podem ser atribuídas à conduta da paciente. A defesa comprovou, por meio de documentos, que o equipamento apresentou defeitos técnicos, fato reconhecido pela própria Central de Monitoração, que realizou a substituição do aparelho, cessando as ocorrências. Tal circunstância afasta a desídia da paciente e torna a prisão preventiva desproporcional.

4. A situação pessoal da paciente impõe a aplicação do artigo 318, incisos II e V, do Código de Processo Penal. Ficou demonstrado que ela é mãe de uma criança em fase de amamentação e de outra com Transtorno do Espectro Autista (TEA), que demanda cuidados contínuos. A manutenção da prisão em estabelecimento penal distante do núcleo familiar viola o princípio da proteção integral à criança, previsto no art. 227 da Constituição Federal, e contraria o entendimento dos Tribunais Superiores, que garantem a prisão domiciliar como um direito da mãe, salvo em situações excepcionalíssimas não verificadas no caso.

IV. Dispositivo e tese:

5. ORDEM CONCEDIDA.

Teses de julgamento:

"1. O descumprimento de medida cautelar de monitoramento eletrônico, quando justificado por comprovada falha técnica no equipamento, não constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva, por ausência de desídia ou conduta dolosa da paciente."

"2. É cabível a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, nos termos do artigo 318, incisos II e V, do Código de Processo Penal, à paciente que seja mãe de criança em fase de amamentação e de filho com Transtorno do Espectro Autista (TEA), por ser sua presença imprescindível aos cuidados dos menores e em observância ao princípio da proteção integral à criança."

"3. A substituição da prisão preventiva pela domiciliar para mães de crianças de até 12 anos ou de pessoas com deficiência é um direito subjetivo da acusada, que somente pode ser negado em situações excepcionalíssimas, devidamente fundamentadas, o que não se verifica no caso concreto."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 227. CPP, art. 318, II e V, e art. 318-A.

Jurisprudências relevantes citadas:

STF, HC n. 143.641/SP. STJ, HC n. 710.762/SP, Rel. Min.
Antônio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 22.02.2022.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“Habeas Corpus”
, com pedido liminar, impetrado pelo advogado Douglas Silas
Pádua
Alves, em favor de
BRENDA CAROLINA FURTADO PORTELA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT.

Extrai-se da impetração que a paciente teve a prisão preventiva decretada por suposto descumprimento da medida cautelar de monitoramento eletrônico, ocorrido entre 15 de julho de 2024 e 11 de outubro de 2024.

Em síntese, o impetrante alegou que a paciente está sofrendo constrangimento ilegal sob os seguintes fundamentos: a) a paciente é mãe de uma criança em fase de amamentação e de outro filho com diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA), sendo sua presença imprescindível aos cuidados dos menores;
b) a decisão que decretou a prisão preventiva não considerou as diversas petições da defesa que informavam sobre defeitos no aparelho de monitoramento eletrônico, que apresentava falhas técnicas reiteradas;
c) ausência de fundamentação idônea na decisão que decretou a prisão, baseando-se unicamente no requerimento ministerial e ignorando as justificativas apresentadas;
d) a manutenção da prisão em unidade prisional na cidade de Colíder/MT, a mais de 200km do domicílio dos filhos, agravaria a vulnerabilidade da paciente e de seus filhos;
e) a possibilidade de substituição da prisão preventiva pela domiciliar, conforme o artigo 318, incisos IV e V, do Código de Processo Penal, dadas as condições pessoais da paciente.

Por fim, requereu a concessão da liminar para revogar o decreto prisional, com a consequente expedição de salvo-conduto ou, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva pela domiciliar.

No mérito, pugnou pela concessão da ordem para revogar a prisão preventiva ou substituir o decreto da prisão pela prisão domiciliar, tornando, em qualquer caso, definitiva a liminar concedida.

O
pedido de liminar foi deferido
, por meio da decisão proferida em 01 de maio de 2025 (id. 284019350), para conceder à paciente a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, com uso de tornozeleira eletrônica.

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas (id. 285394354).

Na sequência, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça

manifestou-se pela concessão da ordem
, para confirmar a liminar e substituir a prisão preventiva por domiciliar, com a aplicação da medida cautelar de monitoramento eletrônico (id. 285725380).

É o relatório
.

VOTO

Como visto, por meio da presente ação constitucional, a defesa técnica objetiva cessar o alegado constrangimento ilegal a que está submetida a paciente
Brenda Carolina Furtado Portela
, por ordem do Juízo da
5a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT
.

Dos autos, extrai-se que a paciente, embora condenada em primeira instância pelos crimes previstos no art. 2o, §§ 2o e 4o, I, da Lei n. 12.850/2013, e no art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006, teve o direito de recorrer em liberdade assegurado na própria sentença.
Contudo, a autoridade impetrada, acolhendo representação ministerial, decretou a prisão preventiva da ré, fundamentando a decisão no registro de 32 (trinta e duas) notificações de infração ao monitoramento eletrônico.

A defesa, por sua vez, sustenta que o ato constritivo é ilegal, pois as falhas no equipamento decorreram de problemas técnicos e não de desídia da paciente, a qual, ademais, é genitora de dois filhos menores, uma criança em fase de amamentação e outro com diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista, sendo sua presença imprescindível aos cuidados de ambos.

Vejamos excerto da
s informações prestadas pela autoridade coatora
:

“
(...)
No caso dos autos, a prisão preventiva da paciente foi decretada em razão dos sucessivos descumprimentos das medidas cautelares, os quais totalizaram 32 (Trinta e duas) notificações de infração.

Sabe-se que a preservação da ordem pública não se restringe às medidas preventivas da interrupção de conflitos e tumultos, mas abrange também a promoção daquelas providências de resguardo à integridade das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência.

No caso em tela, embora o esforço da ré para justificar sua desídia, verifico que todas são desprovidas de motivos idôneos e desacompanhadas de provas, evidenciando a total ausência de compromisso com a Justiça e com a escorreita tramitação processual por parte da denunciada Brenda Carolina, a qual não está observando as obrigações impostas por este juízo quando na concessão de sua liberdade provisória.

Pontuo que qualquer cumulação de outra medida cautelar em favor da ré seria despicienda, haja vista que descumpriu com as medidas cautelares diversas da prisão, especialmente a correta utilização das tornozeleiras eletrônicas, de forma reiterada.
..
”
(sic – id. 285394354).

As informações prestadas pelo juízo indicam que a prisão foi decretada em 28.4.2025, com base em 32 registros de descumprimento da medida de monitoramento eletrônico, supostamente ocorridos entre os dias 15/07/2024 e 11/10/2024.

Consta, ainda, que a defesa peticionou tempestivamente nos autos, justificando que os episódios de violação decorreram de problemas técnicos no equipamento, fato reconhecido inclusive pela Central de Monitoração Eletrônica, que efetuou a substituição do aparelho em 09/10/2024.

Após essa troca, não houve nova infração registrada, circunstância que corrobora a alegação de que os descumprimentos anteriores não decorreram de conduta dolosa ou negligente da paciente.

Destaca-se, ademais, que a sentença condenatória proferida pelo juízo singular autorizou expressamente a paciente a recorrer em liberdade, e que não houve demonstração superveniente de risco concreto à instrução criminal ou à ordem pública, capaz de justificar a regressão da medida cautelar anteriormente fixada.

A análise aprofundada dos elementos de convicção carreados aos autos revela a manifesta plausibilidade do direito invocado, tornando imperiosa a ratificação da medida liminar anteriormente concedida.

De fato, embora a autoridade coatora aponte um número expressivo de violações à cautelar de monitoramento, a prova documental demonstra, de forma consistente, que tais ocorrências não podem ser atribuídas, de plano, a uma conduta deliberada da paciente.

Pelo contrário, a defesa logrou êxito em comprovar que o equipamento de monitoramento apresentava defeitos, tese que encontra respaldo no próprio reconhecimento formal da Central de Monitoração Eletrônica, a qual, em 08 de outubro de 2024, identificou a falha no dispositivo, agendou sua substituição e, em termo técnico, atestou que o aparelho não retinha carga e que o cabo de alimentação estava defeituoso.

Corrobora essa conclusão o fato de que, após a efetiva troca do equipamento em 09 de outubro de 2024, não houve registro de nenhuma nova ocorrência de descumprimento.

Tal circunstância enfraquece sobremaneira o fundamento central do decreto prisional, qual seja, o descaso da paciente com as determinações judiciais, e indica que a origem do problema residia em falhas estruturais do sistema de fiscalização, e não em comportamento omissivo da apenada.

Desconsiderar tais justificativas, previamente comunicadas ao juízo pela defesa, para dar guarida unicamente às informações de descumprimento, configura uma análise parcial da situação fática e resulta em constrangimento ilegal.

Ademais, e com peso decisivo, a situação pessoal e familiar da paciente exige a aplicação do disposto no artigo 318, incisos II e V, do Código de Processo Penal.

Restou devidamente comprovado que Brenda Carolina é mãe de duas crianças: Lívia Furtado
Formehl
, nascida em 01 de fevereiro de 2024 e, portanto, ainda em fase de
amamentação,
e
Thallys
Luan Furtado
Formehl
, que possui diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA) e demanda cuidados especiais e contínuos.

A segregação da genitora em estabelecimento prisional com aproximadamente
200km de distância de sua residência
, além de representar medida desproporcional diante das particularidades do caso,
infringiria
severos e irreparáveis prejuízos ao desenvolvimento e bem-estar dos menores, cuja proteção integral é dever prioritário do Estado, conforme preceitua o artigo 227 da Constituição Federal.

A orientação dos tribunais superiores é firme ao assinalar que a substituição da prisão preventiva pela domiciliar para mulheres gestantes ou mães de crianças de até 12 anos ou de pessoas com deficiência constitui um direito, e não uma mera faculdade do julgador, somente podendo ser afastada em situações excepcionalíssimas, o que não se verifica na hipótese.

A primariedade da paciente e a ausência de violência ou grave ameaça na prática delitiva reforçam a adequação e a suficiência da medida alternativa ao cárcere.

Nesse sentido, o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça também opina pela concessão da ordem, reconhecendo a imprescindibilidade da presença da mãe para os cuidados dos filhos.

Por conseguinte, a manutenção da prisão preventiva, nessas circunstâncias, revela-se medida excessivamente gravosa e contrária aos ditames legais e constitucionais.

A solução que melhor equaciona a necessidade de fiscalização da pena com o princípio da dignidade da pessoa humana e a proteção integral à criança é a confirmação da prisão domiciliar, cumulada com o monitoramento eletrônico, já estabelecida em sede liminar.

Este também é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em casos tais:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PACIENTE MÃE DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS. SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR. POSSIBILIDADE. 1.
O afastamento da prisão domiciliar para mulher gestante ou mãe de filho menor de 12 anos exige fundamentação idônea e casuística, independentemente de comprovação de indispensabilidade da sua presença para prestar cuidados ao filho, sob pena de infringência ao art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal, inserido pelo Marco Legal da Primeira Infância (Lei n. 13.257/2016). 2. Ademais, a partir da Lei
n.
13.769, de 19/12/2018, dispõe o Código de Processo Penal em seu art. 318-A, caput e incisos, que, em não havendo emprego de violência ou grave ameaça nem prática do delito contra os seus descendentes, a mãe fará jus à substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar
. 3. No presente caso, a prisão preventiva está justificada pois, segundo a decisão que a impôs, a paciente foi flagrada na posse de elevada quantidade de substância entorpecente, qual seja, cerca de 3kg (três quilos) de cocaína. Dessarte, evidenciada a sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública. 4.
Contudo, a paciente é mãe de criança menor de 12 anos de idade, não praticou delito contra sua descendência e o crime a ela imputado não foi perpetrado mediante emprego de violência ou grave ameaça. Nessa linha, o indeferimento do pleito de substituição da preventiva pela prisão domiciliar, com base no fato de a paciente ter sido apreendida com vultosa quantidade de drogas, não possui o condão de afastar o atual entendimento, uma vez que não se apresenta como hábil, por si só, a indicar a existência de situação excepcionalíssima, nos moldes do que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a ensejar o afastamento do entendimento firmado por ocasião do julgamento do HC n. 143.641/SP, além de não configurar nenhum dos requisitos expressos nos dispositivos legais pertinentes.
5. Habeas corpus concedido para substituir a prisão preventiva da paciente por prisão domiciliar, sem prejuízo da aplicação de outras medidas cautelares que o Juízo sentenciante entenda cabíveis, bem como de nova decretação de prisão preventiva em caso de superveniência de novos fatos. (STJ - HC: 710762 SP 2021/0389346-3, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 22/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/02/2022).

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
RATIFICO
a medida liminar deferida e
CONCEDO
a ordem de
habeas corpus
em favor de
BRENDA CAROLINA FURTADO PORTELA
,
conferindo a el
a

a prisão preventiva
em
domiciliar, mantidas as medidas cautelares fixadas pelo juízo de origem,
inclusive o monitoramento eletrônico.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025